Tribunal: TJDFT
Processo: 0723394-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723394-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o agravado BRB BANCO DE BRASILIA S.A. para se manifestar acerca do teor da petição de ID 73735155 e documentos de ID 73735156. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator